Tribunal: TJES
Processo: 5000164-43.2021.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-43.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBERTA SANTANA TRISTAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000164-43.2021.8.08.0001

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A
.

RECORRIDO
: ROBERTA SANTANA TRISTÃO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. VARIAÇÃO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL COM FRAUDE. HISTÓRICO DE CONSUMO QUE NÃO EVIDENCIA RECUPERAÇÃO DE FATURAMENTO. PROVA FRÁGIL DA CONCESSIONÁRIA (ART. 373, II, CPC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA SEM INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito c/c indenizatória, em que a concessionária ré lavrou TOI por suposta irregularidade no medidor, imputando recuperação de consumo.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI e a inexistência do débito, afastando o dano moral.

3. Recurso inominado da concessionária sustentando a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da cobrança.

4. A prova dos autos demonstra que a variação de consumo apurada pela ré não se sustenta frente ao histórico da unidade consumidora, havendo meses anteriores à suposta irregularidade com consumo superior ao período impugnado. A inspeção unilateral, sem perícia técnica isenta ou prova robusta de fraude e do efetivo proveito econômico (degrau de consumo), não legitima a cobrança retroativa. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a fraude e a correção do cálculo de recuperação de receita (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC). A simples constatação unilateral de violação no medidor, desacompanhada de prova da alteração no registro de consumo, torna nulo o TOI.

5. Mantém-se a improcedência do dano moral, pois a mera cobrança indevida decorrente de TOI, sem suspensão do fornecimento de energia ou inscrição em cadastro de inadimplentes, configura aborrecimento não indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)